Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-57.2023.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Fauna
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
ção de canil municipal e Programa de Controle de Zoonoses – Ilegitimidade ativa da ONG – Associação civil que não possui diretoria, tampouco administração provisória – Situação cadastral inapta junto à Receita Federal – Extinção do feito sem resolução do mérito – Necessária remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis – Recurso provido com determinação anexa
(TJSP; Apelação Cível 1000595-57.2023.8.26.0169; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fauna

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Duartina

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

01/05/2025

Data de publicação:

01/05/2025

Ementa:
Direito ambiental – Ação civil pública – Implementação de canil municipal e Programa de Controle de Zoonoses – Ilegitimidade ativa da ONG – Associação civil que não possui diretoria, tampouco administração provisória – Situação cadastral inapta junto à Receita Federal – Extinção do feito sem resolução do mérito – Necessária remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para as

Ementa:
Direito ambiental – Ação civil pública – Implementação de canil municipal e Programa de Controle de Zoonoses – Ilegitimidade ativa da ONG – Associação civil que não possui diretoria, tampouco administração provisória – Situação cadastral inapta junto à Receita Federal – Extinção do feito sem resolução do mérito – Necessária remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis – Recurso provido com determinação anexa